Tribunal: TJBA
Processo: 8042072-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042072-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: SANDRO LOURENCO BISPO DE LIMA

Advogado(s)
:
ANGELO DEVECCHI REIS DO SACRAMENTO, NEWTON DOS SANTOS CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A., nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (proc. nº 8117794-53.2021.8.05.0001), contra decisão proferida pela 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva do depoimento pessoal do autor, Sandro Lourenço Bispo de Lima. O juízo entendeu ser suficiente a prova documental, julgando antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na verificação de possível cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral requerida pelo réu, especialmente o depoimento pessoal do autor, sob o argumento de que a matéria dos autos — suposto bloqueio de acesso a informações contratuais — dependeria de prova testemunhal ou oral para esclarecimento dos fatos, sendo inadequado o julgamento antecipado com base exclusivamente em prova documental.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando o conjunto probatório constante dos autos se mostrar suficiente à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355 do CPC.
4. A controvérsia gira em torno de alegações que envolvem a dinâmica contratual entre as partes, não passível de completa demonstração por prova exclusivamente documental.
5. O indeferimento da audiência de instrução, especialmente quando requerida pela parte que suporta o ônus da prova, sem fundamentação suficiente, caracteriza cerceamento de defesa.
6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o indeferimento imotivado de prova oral em hipóteses de necessidade de elucidação fática constitui nulidade processual, impondo a anulação da decisão e reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado de prova oral requerida pela parte que suporta o ônus da prova configura cerceamento de defesa, especialmente em causas que envolvem controvérsias fáticas complexas.

A produção de prova oral é admissível sempre que necessária à formação do convencimento judicial sobre fatos controvertidos relevantes à solução da lide.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 369; 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1013769-41.2022.8.26.0114.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8029318-04.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A. e parte recorrida SANDRO LOURENÇO BISPO DE LIMA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator